Tribunal: TCU
Processo: 023.344/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 761/2021-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Antônio Gomes Ferreira em face do Acórdão 4322/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 29), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; ou ainda a superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Considerando que, após ser citado por meio de correspondência remetida ao endereço constante no instrumento de pesquisa junto à base de dados da Receita Federal (peça 13), à época da comunicação processual, a citação foi efetuada por meio de edital, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei 8.443/92 (peça 22); Considerando que é de responsabilidade do recorrente manter a atualização dos seus dados pessoais junto aos bancos de dados oficiais do Governo Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Antônio Gomes Ferreira, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 023.344/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.662/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.661/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Antônio Gomes Ferreira (XXX.604.762-XX). 1.3. Recorrente: Antônio Gomes Ferreira (XXX.604.762-XX). 1.4. Órgão: Prefeitura Municipal de Fonte Boa/AM. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Adrimar Freitas de Siqueira (OAB/AM 8.243) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.